Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 AGRAVANTES: CELESTINO JOÃO PEREIRA, ANTÔNIA ADÃO MIGUEL AGRAVADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por CELESTINO JOÃO PEREIRA e OUTRA (ID 25494570), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Os agravantes sustentam, em síntese, que a questão trazida aos autos já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.439.163/SP (Tema 882), oportunidade em que restou afastada a anuência tácita para fins de cobrança das taxas condominiais. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1042, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 25494570, e passo à análise do apelo constitucional de ID 24546304. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 15003836): (...) A tese fixada no REsp. 1439163-SP, no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica ao presente caso a uma, porque se trata o apelado de um condomínio de fato e, a dois, porque a confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob o rito dos precedentes, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso especial de ID 24546304 à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, no que diz respeito ao agravo interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (ID 26059886), contra a decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial (ID 25494572), postergo o seu exame para quando os autos retornarem da turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031